Tribunal: TJMT
Processo: 1015216-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015216-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES
PACIENTE
KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1609-75.2019.8.11.0032 – código 90764, a que responde pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa.
A ilustrar a aventada coação ilegal, aduz o subscritor do remédio heroico que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea, porquanto invoca a necessidade da prisão, mas sem demonstrar a insuficiência in casu das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, e olvidando em apontar objetivamente em que medida a liberdade do paciente põe em risco o corpo social, a regularidade da instrução e/ou a futura aplicação da lei penal, lastreando-se em argumentos genéricos, e fundando a suposta probabilidade de recalcitrância delitiva em mera presunção.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, alude à ausência do requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, mormente em razão dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, tais como primariedade, endereço fixo e exercício de emprego lícito, não sendo a gravidade em abstrato do crime suficiente para justificar a imposição da medida extrema.
À título de terceira causa de pedir, o impetrante aponta a omissão do d. juízo a quo em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual do paciente depois de passados mais de 100 (cem) dias de cárcere, a violar a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reapreciação periódica das prisões provisórias, mediante decisão fundamentada.
Enfim, e sem maiores minudências, aduz a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de 08/04/2020, sem que, em tese, tenha se iniciado a instrução do feito correlato.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.
A ordem veio munida com os documentos de ID 51103498 ao ID 51117484.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1009072-16.2020.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, como já relatado acima, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus n.o 1009072-16.2020.8.11.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente writ.
E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro habeas corpus, o Colegiado examinou os fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do paciente, bem como a pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrida no dia 27/05/2020, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – MODUS OPERANDI UTILIZADO QUE DEMONSTRA A MAIOR GRAVIDADE NA CONDUTA CRIMINOSA – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADO PELO LONGO PERÍODO QUE O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO – 2. PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR AQUELAS MEDIDAS DO ART. 319, DO CPP – INVIABILIDADE – OUTRAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS INÁBIL AO DESIDERATO LIBERATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis diante de elementos concretos que demonstram a maior gravidade do crime perpetrado em razão do modo como se desenvolveu o ilícito, sendo a medida extrema suficiente à garantia da ordem pública.
Outrossim, a fuga logo após o cometimento do delito caracteriza o intuito de não ser localizado e responsabilizado criminalmente, a justificar a custódia cautelar, também, para proteger a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, a fim de permitir o resultado útil do processo.
2. A teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito, não prosperando a tese defensiva, ainda que aliada à existência de predicados favoráveis.
3. Ordem denegada”.
Logo, constato que na presente impetração, salvo a alegação de que há excesso de prazo na custódia provisória e a aventada omissão do juízo na reavaliação da necessidade da prisão, nos termos do art. 316, § único do CPP, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, sendo considerado abusivo o manejo do habeas corpus para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação, assim como ocorre na presente hipótese.
Assim, mostrando-se clara a configuração da reiteração de matérias e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações (iguais pedidos e causas de pedir, visando os habeas corpus os mesmos efeitos jurídicos), especificamente no que toca às teses de inidoneidade dos fundamentos e requisitos do decreto segregatício e de suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP), de forma monocrática e liminar, EXTINGO SEM ANÁLISE DO MÉRITO a ordem de habeas corpus impetrada em prol de Kaique Murilo Almeida de Paula, fazendo-o com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Lado outro, quanto às teses remanescentes, há de se ter em conta, em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, é trivial aos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Portanto, a mera alegação de que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerado, não é o suficiente para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; até mesmo porque, não há como concluir de súbito pela existência de desídia da acusação ou do d. magistrado a quo na condução do feito, sendo certo, outrossim, que o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, à priori, não é o caso em exame.
E quanto à suposta ilegalidade da custódia em razão do descumprimento das novas disposições do art. 316, § único, do CPP, friso que as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/19 visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente alongado e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que o lapso temporal de 90 (noventa) dias “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator